Tribunal: CARF
Processo: 10680.720193/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. AFASTAMENTO DA GLOSA. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA TEMPESTIVO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ARL. MANUTENÇÃO DA GLOSA. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
Possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR existente e constante em ADA apresentado antes do início da ação fiscal. Incabível a glosa da ARL declarada, uma vez que a dedução da Área de Reserva Legal da base de cálculo do ITR está condicionada à sua averbação, à margem da matrícula do imóvel, antes da ocorrência do fato gerador do tributo.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO PELO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. SIPT. SUBAVALIAÇÃO.
Caracterizada a subavaliação do VTN/ha informado na DITR, e não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, elaborado com base em orientação expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica, devem ser consideradas as informações sobre preços de terras, constantes do Sistema de Preços de Terras - SIPT.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PEDIDO DE PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.
A impugnação deve mencionar as perícias que o sujeito passivo pretenda sejam efetuadas, expondo os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como o nome, o endereço e a qualificação profissional do perito indicado pelo impugnante. Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos previstos em lei.
SUJEITO PASSIVO DO IMPOSTO.
São contribuintes do ITR o proprietário, o possuidor ou o detentor a qualquer título de imóvel rural.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS APÓS APRESENTAÇÃO E APRECIAÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720193/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.867 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
ELVIRA CAROZZANI DE LORENZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
ISENÇÃO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
APP.
AFASTAMENTO DA GLOSA. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
ADA TEMPESTIVO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ARL. MANUTENÇÃO
DA GLOSA. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
Possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do
ITR existente e constante em ADA apresentado antes do início da ação fiscal.
Incabível a glosa da ARL declarada, uma vez que a dedução da Área de
Reserva Legal da base de cálculo do ITR está condicionada à sua averbação, à
margem da matrícula do imóvel, antes da ocorrência do fato gerador do tributo.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO PELO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS. SIPT. SUBAVALIAÇÃO.
Caracterizada a subavaliação do VTN/ha informado na DITR, e não tendo sido
apresentado Laudo de Avaliação, elaborado com base em orientação expedida
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e subscrito por Engenheiro
Agrônomo com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica, devem ser
consideradas as informações sobre preços de terras, constantes do Sistema de
Preços de Terras - SIPT.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PEDIDO DE PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS.
INDEFERIMENTO.
A impugnação deve mencionar as perícias que o sujeito passivo pretenda sejam
efetuadas, expondo os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como o nome, o endereço e a
qualificação profissional do perito indicado pelo impugnante. Considerar-se-á
não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos em lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720193/2009-15
Fl. 400
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720193/2009-15

SUJEITO PASSIVO DO IMPOSTO.
São contribuintes do ITR o proprietário, o possuidor ou o detentor a qualquer
título de imóvel rural.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
APÓS
APRESENTAÇÃO
E
APRECIAÇÃO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO
DO
DIREITO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a existência de uma área de preservação
permanente de 478,6 ha.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 354/368) interposto contra o Acórdão 03-
31.486, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília
DRJ/BSA, (e-fls. 341/348) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação da contribuinte (e-fls. 251/262) apresentada diante de Notificação de Lançamento
(e-fls. 203/207) que levantou Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, relativo a
Áreas de Preservação Permanente – APP e a Valor da Terra Nua – VTN declarados em
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR e não comprovados.
2. A seguir reproduz-se, em sua essência, o relatório do Acórdão combatido.
Relatório
Pela notificação de lançamento n° 06101/00073/2009 (fls. 01), a contribuinte em
referência foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 196.388,80, correspondente
ao lançamento do ITR/2005, acrescido da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
Fl. 401
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720193/2009-15

mora, incidente sobre 0 imóvel “Fazenda Maquiné de Cima” (NIRF 0.641.218-1), com
957,3 ha, no município de Santa Bárbara ~ MG.
(...).
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2005 (fls. 128/131),
iniciou-se com o termo de intimação de fls.06/07, para a contribuinte apresentar, dentre
outros, os seguintes documentos de prova:
- (...) ADA requerido ao IBAMA;
- laudo técnico com ART/CREA, (...), no caso de área de preservação permanente (...), e
certidão do órgão competente (...), com o ato do poder público que assim a declarou;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
(...).
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fis. 13/38.
Na análise desses documentos e da DITR/2005, a autoridade fiscal glosou integralmente
a área declarada de preservação permanente (919,9 ha) e desconsiderou o VTN
declarado R$ 85.353,79, arbitrando-o em R$ 1.914.600,00 (R$ 2.000,00/ha), com base
no SIPT (fls.08), tendo apurado imposto suplementar de RS 89.876,35, conforme
demonstrado às fis. 04.
Cientificada desse lançamento em 16/02/2009 (fis. 126), a requerente, (...), protocolou
em 17/03/2009 a impugnação de fls. 45/56, (...), alegando, em síntese:
- de início, afirma ser tempestiva sua defesa e discorda do procedimento fiscal, pela
glosa das áreas de preservação permanente e de reserva legal, além do arbitramento do
VTN declarado;
- em preliminar, argui a nulidade do referido lançamento, face à ilegitimidade de a
impugnante figurar no polo passivo dessa obrigação tributária;
- em 14/03/2005, a impugnante renunciou ao direito de usufruto do imóvel, a título
oneroso, por instrumento particular e termo aditivo, sendo a empresa beneficiária a
responsável pelo adimplemento de quaisquer obrigações; transcreve jurisprudência do
TRF da 1” Região e o art. 110 do CTN, além de citar o art. 130, para referendar seus
argumentos;
- o ADA, com as áreas ambientais informadas na DITR/2005, foi protocolado em 21/09/
1998 no IBAMA, juntamente com o termo de responsabilidade de preservação de
floresta, com a devida averbação na matricula do imóvel, no cartório competente, nos
termos da legislação pertinente transcrita; requer a realização de perícia, em atenção ao
princípio da verdade material, para apurar a existência dessas áreas de preservação
permanente e reserva legal;
- a autoridade fiscal, ao glosar a área de preservação permanente e considerar a área
total como tributável, com reflexos na área aproveitável e no grau de utilização, arbitrou
de forma absurda, aleatória e divergente dos exercícios 2004/2006, o valor total do
imóvel (R$ 2.419.086,21) e o VTN (R$ 1.914.600,00), com base no SIPT, visto que o
imóvel foi efetivamente vendido por R$ 500.000,00;
Ao final, a interessada requer seja conhecida e provida a presente impugnação, para
acolher as preliminares arguidas, declarando a nulidade do lançamento, ou seja
designada a perícia requerida, julgando-se insubsistente o lançamento, visto que o
procedimento fiscal não possui a consistência necessária à sua manutenção.
3. A Ementa do Acórdão combatido, por bem espelhar a apreciação da lide pela
DRJ, é colacionada a seguir:
DO SUJEITO PASSIVO DO IMPOSTO.
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer titulo de imóvel rural, assim definido em lei.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Fl. 402
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720193/2009-15

Deverá ser mantida a glosa integral da área de preservação permanente informada na
DITR/2005, efetuada pela autoridade autuante, por não ter sido comprovada a
protocolizacão tempestiva do novo ADA (com natureza de retificador) no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
fiscal para o ITR/2005 com base no SIPT, por falta de documento hábil para comprovar
o valor declarado e as peculiaridades do imóvel, que o justificassem.
4. Destaque-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
(...)
Do Sujeito Passivo do Imposto
A análise do presente processo demonstra que o lançamento do ITR/2005 foi
fundamentado na legislação pertinente, (...):
O Código Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172/1966, assim dispõe sobre o fato
gerador do ITR e seus contribuintes:
"Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza, como definido na lei civil,
localizado fora da zona urbana do Município. "
"Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título”.
Por sua vez, a Lei n ° 9.393/1996 assim define o fato gerador do ITR e os respectivos
contribuintes:
"Art. I" - O Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona
urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano ".
Art. 4 ” - O contribuinte do imposto é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor, a qualquer titulo.”
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que se
prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades relacionadas. Por conseguinte, a
Fazenda Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se ache
vinculada ao imóvel rural como proprietária plena ou como simples detentora.
No caso concreto, a interessada alegou, em preliminar, como justificativa para anular o
lançamento do ITR/2005, que em 14/03/2005 renunciou ao direito de usufruto do
imóvel, a titulo oneroso, por instrumento particular e termo aditivo.
No entanto, esses documentos particulares não têm o condão de oficializar a
transferência dos direitos do imóvel, que deve ser efetuada por meio de escritura
pública, registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos da Lei n°
6.015/ 1973 (Lei de Registros Públicos).
Assim, a interessada, por ser considerada possuidora do imóvel como usufrutuária
vitalícia, na data de ocorrência do fato gerador do ITR/2005 (01/01/2005), enquadra-se
no polo passivo da respectiva obrigação tributária, no teor da citada legislação de
regência.
Das Áreas de Preservação Permanente
Na análise dos documentos apresentados para justificar a área informada na DITR/2005
de preservação permanente (919,9 ha), verifica-se o descumprimento da exigência de
protocolização tempestiva de novo Ato Declaratório Ambiental - ADA no IBAMA, no
teor da legislação pertinente.
Essa exigência aplicada às áreas de preservação permanente e de utilização limitada
(reserva legal/RPPN/servidão florestal/interesse ecológico), para o exercício de 2005,
consta da IN/SRF n° 256/2002 e no Decreto n° 4.382/2002 - RITR (art. 10, § 3”, inciso
I), tendo como fundamento o alt. l7-O da Lei 6.938/81, em especial o caput e parágrafo
Fl. 403
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720193/2009-15

1°, cuja atual redação foi dada pelo art. 1° da Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000,
(...):
(...)
O Ato Declaratório Ambiental -ADA para o ITR/2005, observado o disposto no art. 9°,
§ 3°, inciso I, da IN/SRF n" 256/2002, deveria ter sido protocolado junto ao IBAMA até
31 de março de 2006, considerando-se o prazo de 6 (seis) meses, contado da data final
de entrega da DITR/2005 (30/09/2005), de acordo com a IN/ SRF n° 544/2005.
No presente caso, não obstante o requerimento do ADA no IBAMA-MG ser de
21/09/1998 (fls. 81), fazia-se necessário comprovar, por nele constar a área de
preservação permanente de 478,6 ha e de reserva legal de 450,0 ha, ter ocorrido a
protocolização tempestiva de novo ADA (com natureza de retificador), em face de ter
sido informada na DITR/2005 a área ambiental de preservação permanente de 919,9 ha,
para uma área total de 957,3 ha.
Assim, a área de preservação permanente, alterada pela contribuinte na sua DITR/2005,
somente poderia ser excluída de tributação, caso fosse comprovada a protocolização
tempestiva de novo ADA até 31 de março de 2006.
Essa providência consta expressamente prevista nas IN/SRF n°s 256/2002, 344/2003,
435/2004 e 554/2005, essa aplicada ao ITR/2005, nos seguintes termos: '
(...)
Portanto, estando a exigência de protocolização tempestiva de novo ADA prevista em
Ato Normativo da autoridade competente da RFB, não há como ignorá-la, mesmo que
seja para acatamento da área de preservação permanente de 478,6 ha, incluída no ADA
de fls. 33.
Concluindo, constata-se que não houve a protocolização de novo ADA para o exercício
de 2005 e subsequente (até 2006), constando apenas o requerimento do ADA /Exercício
de 1997, doc./cópia de fls. 33-81, contemplando as antigas áreas ambientais do imóvel,
não servindo, portanto, para justificar a exclusão da área da nova área de preservação
permanente do ITR/2005.
Além de a matéria ter tido idêntico tratamento pelo IBAMA (Portaria n° 0162/1997 e
IN n” 076/2005), essa ultima Instrução Normativa confirma a necessidade de ADA
(retificador), no caso de haver alguma alteração dos dados informados na DITR, (...):
(...)
Saliente-se que nesta instância administrativa prevalece o entendimento de que a
dispensa de comprovação das áreas de interesse ambiental (preservação
permanente/utilização limitada), conforme redação do parágrafo 7°, do art. 10, da Lei n“
9.363/96, introduzido originariamente pelo art. 3° da MP n° 1.956-50/2000, e mantido
na MP n° 2.166-67/2001, ocorre quando da entrega da DITR, o que não dispensa a
contribuinte de, uma vez sob procedimento administrativo de fiscalização, comprovar as
informações contidas em sua declaração, por meio dos documentos hábeis previstos na
legislação de regência da matéria.
Em suma, a dispensa de prévia comprovação não pode ser estendida às exigências legais
para comprovar as áreas ambientais existentes no imóvel, previstas no Código Florestal
e na legislação tributária (Lei 9.393/96 e Decreto n” 4.382/2002 - RITR), nem à
protocolização tempestiva do ADA no IBAMA, prevista no art. 17-O da Lei
6.938/1981, com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 10.165/2000.
Tanto é verdade que a Receita Federal, no Manual de Perguntas e Respostas referente
ao Exercício 2005, elaborado após a edição das citadas Medidas Provisórias, manteve
todas essas exigências, inclusive a necessidade de protocolização tempestiva do ADA,
conforme consta da Questão 064, que continuou assim orientando:
(...)
Fl. 404
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720193/2009-15

Dessa forma, não tendo sido protocolado tempestivamente novo ADA (com natureza de
Retificador), com a nova área de preservação permanente (919,9 ha), para fins de
isenção do ITR/2005, entendo que deva ser mantida a glosa integral da mesma,
conforme apurado pela autoridade autuante.
Quanto à perícia pleiteada, não há como deferi-la, porque, além de não caber à
autoridade administrativa produzir provas relativas às áreas ambientais do imóvel
fiscalizado, não há matéria complexa que justifique a sua realização. No caso, a mesma
visa apenas suprir material probatório, que deveria ter sido apresentado pela requerente
para comprovação dos fatos alegados em sua impugnação, já que cabe a ela o ônus da
prova, não estando em discussão a efetiva existência das áreas ambientais glosadas pela
autoridade fiscal.
(...).
Por outro lado, o lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir dos
dados informados na DITR/2005, não havendo matéria controversa ou de complexidade
que demande parecer técnico complementar.
Assim, e em observância ao art. 18 do Decreto n.° 70.235/ 1972 (PAF), cumpre que se
indefira o pedido sob análise.
Do Valor da Terra Nua - VTN
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no Valor da Terra Nua - VTN
declarado (R$ 85.353,79 = R$ 89,16/ha), arbitrando-o em R$ 1.914.600,00,
correspondente a R$ 2.000,00 por hectare, menor VTN/ha por aptidão agrícola apontado
no SIPT para o ITR/2005, dos imóveis rurais no município de Santa Bárbara - MG (fls.
08).
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto (l°/01/2005, art. 1° caput e art. 8°, § 2°, da Lei 9.393/96), a contribuinte foi
intimada a apresentar laudo técnico de avaliação, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT, com grau de fundamentação e grau de precisão II, com ART, contendo todos
os elementos de pesquisa identificados (às fls. 06/07).
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, e não tendo sido apresentado o laudo
técnico de avaliação então exigido, só restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de
terra nua para efeito de cálculo do ITR/2005, em obediência ao disposto no art. 14, da
Lei n° 9.393/1996, e artigos 51 e 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR).
(...).
Assim, por não terem sido apresentados documentos hábeis que justificassem o baixo
VTN atribuído ao imóvel na DITR/2005 (R$ 85.353,79 = RS 89,16/ha), deverá ser
mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal para o imóvel “Fazenda Maquiné de
Cima” (R$ 1.914.600,00 = R$ 2.000,00/ha), por ter ficado caracterizada a subavaliação
do VTN declarado para o ITR/2005.
Registre-se que, quando não cumprida a exigência legal de ADA tempestivo, a área
ambiental declarada, objeto de glosa, passa a ser computada para efeito de apuração do
VTN tributado, além de integrar a área aproveitável do imóvel, para efeito de apuração
do seu grau de utilização e aplicação da respectiva alíquota de cálculo, conforme
demonstrado pela autoridade fiscal às fls. 04.
(...).
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificado da decisão a quo, a ora Recorrente apresentou
seu Recurso, de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- repisa as razões já apresentadas na impugnação;
Fl. 405
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720193/2009-15

- além de repisar seus argumentos, destaca ainda que a ARL de 450,0 hectares
gravada como de utilização limitada foi devidamente averbada na matrícula da fazenda e que a
APP de 478,6 hectares assim o é por definição legal (artigo 2o da Lei 4.771,65), sendo que esta
segunda inclusive foi reconhecida e restabelecida pela 1a Turma Julgadora no processo
10680.720190/2009-73; e
- aduz que a DITR do exercício 2005 foi equivocadamente declarada pelo atual
possuidor e proprietário da fazenda, que apresentou uma área não tributável de 919,9 hectares
como APP, que na verdade é a soma da ARL e da APP realmente existentes, e esta verdade
material não pode ser sobrepujada pela simples falta de apresentação de ADA retificador.
6. Seu pedido final é que sejam acolhidas as preliminares, declarando-se a
nulidade do lançamento ou que, sucessivamente, seja designada perícia e julgado insubsistente o
lançamento. Solicita ainda a concessão por este Conselho de um prazo de 10 dias para a juntada
do Laudo Técnico, segundo ela insistentemente solicitado deste a notificação de lançamento e
que poderia eximir dúvidas sobre a APP e a ARL, o qual se encontraria na posse do atual
possuidor e proprietário da fazenda.
7. Há petição nos autos (e-fls. 396) onde a interessada pede celeridade na
apreciação de seu pleito pelo estatuto do idoso, além de apreciação de processos existentes e
afins ao imóvel em conjunto.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
10. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”. Com isso, fica claro que as decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm
efeito vinculante em relação às decisões proferidas por este Conselho.
11. Referencia a interessada o processo administrativo 10680.720190/2009-73, o
qual, conforme consulta processual realizada neste CARF, verifica-se envolver levantamento de
ITR suplementar relativo ao mesmo imóvel, com início de ação fiscal lastreado no mesmo
Termo de Intimação Fiscal de 15/09/2008, presente nestes autos às e-fls. 308/309, sendo que esta
lide refere-se ao exercício 2005 e a do processo referenciado ao exercício 2004.
12. No referenciado processo 10680.720190/2009-73 a Notificação de
Lançamento glosou a ARL de 450,0 hectares e a APP de 478,6 hectares por falta de
comprovação e o Acórdão 03-31.383 da mesma 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Fl. 406
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720193/2009-15

Brasil de Julgamento de Brasília, de 08/06/2009, restabeleceu a APP de 478,6 hectares conforme
os seguintes excertos da Ementa e do Acórdão prolatados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORAL RURAL – ITR
Exercício: 2004
(...)
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A área de preservação permanente informada na DITR/2004, glosada integralmente pela
autoridade fiscal, deverá ser restabelecida para fins de exclusão da incidência do ITR,
por ter sido o requerimento do Ato Declaratório Ambiental ADA protocolado
tempestivamente no IBAMA.
(...)
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, considerar procedente em parte o lançamento
contestado, consubstanciado na notificação de lançamento/anexos de fls. 01/05, para
restabelecer a área de preservação permanente declarada (478,6 ha) e manter a glosa da
área de reserva legal (450,0 ha), bem como o VTN arbitrado (RS l.000,0/ha), com
redução do imposto suplementar apurado de R$ $ 44.304,73 para R$ 21.810,53, nos
temios do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
13. Após exame do recurso em tal processo, foi exarado neste CARF, em
09/08/2018, o Acórdão 2402-006.515, colacionado abaixo, que manteve tal decisão na íntegra:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em rejeitar a proposta de
conversão do julgamento em diligência, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann
Junior; e, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao
recurso voluntário.
14. Dessa forma, em se tratando do mesmo imóvel e de lançamentos análogos,
apenas para exercícios subsequentes, peço a devida vênia ao ilustre Conselheiro Relator do
citado Acórdão 2402-006.515 da 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, o então Presidente Mário
Pereira de Pinho Filho, para transcrever e adotar os seguintes excertos de seu Voto também
relativos às preliminares suscitadas, e que passo a adotar como razão de decidir:
Realização de Perícia
Com relação ao pedido de perícia, de conformidade com o inciso IV do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, a impugnação deverá mencionar “as diligências, ou perícias
que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso
de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito”.
Examinando-se a peça impugnatória, bem assim o recurso voluntário, vê-se que o
recorrente não obedeceu aos ditames estabelecidos em lei quanto ao requerimento de
perícia, limitando-se a argumentar que sua realização teria como finalidade a apuração
das áreas de reserva legal e de preservação permanente existentes no imóvel em
questão, em atenção ao princípio da verdade material e ao que dispõe o § 7o do art. 10,
da Lei no 9.393/1996.
Observe-se que não foram formulados os quesitos referentes aos exames desejados,
tampouco foram indicados nos referidos pedidos o nome, o endereço e a qualificação
profissional do perito designado para levar a efeito o exame solicitado pelo sujeito
passivo.
Não se olvide que o § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 é taxativo no sentido de
que “Considerar-se- á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
Fl. 407
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720193/2009-15

atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16”, ou seja, não há como se
conhecer do pedido de perícia quando esse é formulado ignorando-se por completo os
requisitos estabelecidos na norma.
Por outro lado, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972: “A autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização
de diligências ou perícias, quando entende-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”.
Não obstante, tendo em vista que os elementos que integram o presente processo
administrativo mostram-se suficientes para a resolução da lide, considero acertada
decisão adotada pelo colegiado recorrido e, do mesmo modo, indefiro o pleito pericial.
Ilegitimidade Passiva
A recorrente defende que o entendimento exarado na decisão recorrida – de que o
imposto pode ser exigido de qualquer das pessoas que se prenda ao imóvel rural (seja na
condição de proprietário ou detentor de sua posse) – não pode prosperar, sob pena de
ferir o que preceituam o inciso VI do art. 153, da Constituição da República, o art. 110,
do Código Tributário Nacional e o art. 1.228. do Código Civil. (...)
(...)
Recorre ainda ao art. 110 do Código Tributário Nacional – CTN para assentar que lei
tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição
Federal, para definir ou limitar competências tributárias.
A despeito das razões trazida no recurso voluntário, o fato é que o próprio CTN, por
meio de seus arts. 29 e 31, foi que especificou a hipótese de incidência e qualificou
quem poderia ser arrolado por lei como sujeito passivo do ITR. Vejamos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil,
localização fora da zona urbana do Município.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título.(Grifou-se)
Com base nas disposições contida no Codex Tributário, e sem se afastar das condições
definidas nessa norma geral, a Lei n° 9.393/1996, por meio de seus arts. 1 e 4o, assim
definiu o fato gerador do e os contribuintes do imposto:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, de apuração anual, tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona
urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título.
Desse modo, não vejo mácula na atuação da autoridade autuante que, ao efetuar o
lançamento, agiu no cumprimento de seu mister, e em estrita observância ao disposto no
art. 142 do CTN, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Acertada, pois, a decisão a quo ao assentar que o imposto é devido por qualquer das
pessoas que se prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades relacionadas na lei e
que, “Por conseguinte, a Fazenda Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer
uma delas, quer se ache vinculada ao imóvel rural como proprietária plena ou como
simples detentora”.
De outra parte, ao insurgir-se contra os arts. 29 e 31 do CTN e os arts. 1o e 4o da Lei no
9.393/1996, sugerindo que tais dispositivos estariam em desacordo com o inciso IV do
art. 153 da Constituição por terem, no seu entender, se afastado do conceito de
Fl. 408
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720193/2009-15

propriedade estabelecido na lei civil (em desconformidade com o art. 110 do Código
Tributário), o que a recorrente visa é ver afastada a aplicação dessas normas em virtude
suposta inconstitucionalidade.
Ocorre que, a teor art. 26A do Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo
administrativo fiscal – PAF, recepcionado com força de lei pelo ordem constitucional
vigente, aos órgãos de julgamento administrativo é vedado afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade, excetuando apenas os casos elencados no próprio
Decreto, os quais não têm relação com o objeto da presente lide. (...):
(...).
No mesmo sentido é o art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, em relação à
segunda instância administrativa:
(...)
Em vista das normas processuais reproduzidas acima, vê-se que não é lícito a este
Colegiado a análise da constitucionalidade de atos legais ou regulamentares, com o fim
de afastar sua aplicação.
Além disso, de conformidade com a Súmula CARF no 2, de aplicação obrigatória no
âmbito deste Conselho, é vedado a esta Corte Administrativa pronunciar-se sobre
constitucionalidade de lei. In verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Desta feita, tem-se como não sendo possível aos órgãos de julgamento administrativos
afastarem lançamento de crédito tributário sob o fundamento de que as normas legais
que lhe dão suporte ferem princípios consagrados na Carta da República, pois, admitir
ao julgador administrativo tal análise equivaleria invadir competência exclusiva do
Poder Judiciário.
Pelas razões aqui elencadas, afasto a presente preliminar.
Cessão do Usufruto por Título Oneroso
Alega a contribuinte que, em 14 de março de 2005, na condição de usufrutuária, teria
cedido esse direito real, a titulo oneroso, para a sociedade empresária denominada
Maquine de Cima Agropastoril Ltda. Referida empresa, afirma, figura como
proprietária do imóvel rural desde 1o de março de 2005. Aduz ainda ter recebido pela
renúncia do usufruto a importância de R$ 100.000,00.
Para fazer prova dessas alegação a recorrente acosta aos autos:
- Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras
Avenças de fls. 66/74 e Termo Aditivo de Instrumento Particular de Promessa de
Compra e Venda de Imóvel Rural de fls. 75/77;
- correspondência que diz ter encaminhado à empresa Maquiné de Cima Agropastoril
Ltda., na qual atribui à referida empresa a condição de responsável pelo cumprimento
de intimação da Receita Federal do Brasil e regularização de pendências em seu nome;
- suas Declarações de Ajuste Anual (DAA) relativas aos exercícios 2005 e 2006 (fls.
90/99);
- DAA de Giorgio Lorenzo relativa ao exercício 2006 (fls. 100/104);
- Demonstrativo de Apuração de Ganhos e Capital de Giórgio Lorenzo (fls. 105/106);
- DAA de Mariangela de Lorenzo relativa ao exercício 2006 (fls. 109/115);
- Demonstrativo de Apuração de Ganhos e Capital de Mariangela de Lorenzo (fls.
114/106);
- DAA de Giuseppe de Lorenzo relativa ao exercício 2006 (fls. 118/123);
Fl. 409
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720193/2009-15

- Demonstrativo de Apuração de Ganhos e Capital de Giuseppe de Lorenzo (fls.
124/125).
Consoante restou esclarecido acima, de conformidade com o CTN e com a Lei no
9.393/1996, são considerados como sujeitos passivos da obrigação tributária relativa ao
ITR o proprietário, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título de
imóvel rural.
Pois bem, neste ponto, não há como discordar da decisão recorrida quanto ao fato de
que documentos particulares, como é caso do “Instrumento Particular de Promessa de
Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças” acostado aos autos, “não têm o
condão de oficializar a transferência dos direitos do imóvel, que deve ser efetuada por
meio de escritura pública, registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente,
nos termos da Lei n° 6.015/1973”, devendo prevalecer, neste caso, as informações
constantes do registro do imóvel, consoante previsto nos arts. 405 e 406 do Código de
Processo civil:
Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o
escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Art. 406. Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova,
por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta.
Ademais, o registro efetuado na matrícula do imóvel (fls. 18/20), relativo à manutenção
do usufruto instituído em favor da recorrente data de 17/09/2008, sendo, portanto,
posterior ao instrumento particular trazido aos autos no intento de comprovar a cessão
do direito real, a titulo oneroso, à Maquine de Cima Agropastoril Ltda, que é datado de
1o/03/2005. Essa circunstância corrobora o entendimento de que, no caso sub examine,
a informação gravada na matrícula da propriedade rural, pelo Registro de Imóveis
competente, deve preponderar em relação ao documento particular.
(...).
Pelos razões aqui referidas, afasta-se a preliminar de nulidade em virtude de
ilegitimidade passiva.
15. Dessa forma, afastadas estão as preliminares suscitadas no Recurso ora
analisado.
16. Já em apreciação ao Mérito da lide, depara-se então com questões de
tempestividade de apresentação do ADA, de existência da APP e de averbação da ARL, que
devem ter, de pronto, a verificação do hodierno entendimento deste Conselho sobre as mesmas.
17. Em suma, o entendimento maioritário presente no CARF sobre a apresentação
do ADA é que realmente há a obrigatoriedade legal de sua apresentação mas não há
determinação legal que delimite a sua tempestividade, mas entende-se que tal Ato deve ser aceito
caso apresentado antes do início da ação fiscal. A existência da APP deve estar consolidada
juntamente com a apresentação do ADA. Quanto à ARL, realmente sua averbação tempestiva à
margem ou a apresentação de documentos emitidos tempestivamente por órgãos ambientais
suprem a apresentação do ADA mas são imprescindíveis. Senão vejamos as ementas de recentes
Acórdãos abaixo colacionados:
ITR.
ISENÇÃO.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI
10.165/00. TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
A partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a fruição da redução da base de
cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural a apresentação de Ato
Declaratório Ambiental ADA, protocolizado junto ao Ibama. A partir de uma
interpretação teleológica do dispositivo instituidor, é de se admitir a apresentação do
ADA até o início da ação fiscal. No caso em questão, o ADA foi apresentado de forma
intempestiva. Assim, não é possível a exclusão da área de APP declarada da base de
cálculo do ITR .
Fl. 410
DF CARF MF

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720193/2009-15

ARL. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. TERMO DE
RESPONSABILIDADE COM PODER PÚBLICO. DISPENSA DO ADA ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ART. 16, §§8o E 10 DA LEI
Incabível a manutenção da glosa da ARL Área de Reserva Legal, por falta de
apresentação de ADA Ato Declaratório Ambiental, quando consta a respectiva
averbação na matrícula do imóvel e, nos casos de ser mero possuidor, haver
comprovação pelo contribuinte da celebração de Termo de Responsabilidade com o
Poder Público, desde que antes da ocorrência do fato gerador. Acórdão 9202-005.180 –
2a Turma - Sessão de 26 de janeiro de 2017.
---------
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA
LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A
PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
A partir do exercício de 2.002, regra geral, a localização da reserva legal deve ser
aprovada pelo órgão ambiental competente, observando-se a função social da
propriedade e os critérios previstos no §4o do art. 16 do Código Florestal.
A averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel é, regra geral,
necessária para sua exclusão da base de cálculo do imposto.
A jurisprudência do CARF tem entendido que documentos emitidos por órgãos
ambientais e a averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel
suprem referida exigência.
Hipótese em que a Recorrida apresentou o ADA e averbou na matrícula do imóvel área
de reserva legal antes da data da ocorrência do fato gerador, bem como comprovou a
área de preservação permanente mediante apresentação de laudos técnicos, devidamente
acompanhados de ARTs. Acórdão no 9202003.474 - Sessão de 10 de dezembro de 2014.
18. No caso concreto, verifica-se que realmente ocorreu apresentação de ADA
antes do início da ação fiscal, em 21/09/1998, conforme e-fl. 235, e com a declaração da APP,
que se trata de área pré-existente e pretendida como 478,6 hectares, anterior ao Termo de
Intimação Fiscal de 15/09/2008, presente nestes autos às e-fls. 208/209, que iniciou a ação fiscal.
Diante de tal ADA e do inconteste reconhecimento da APP no Acórdão proferido pela DRJ/BSB
no processo 10680.720190/2009-73, pertinente o restabelecimento da glosa da APP de 478,6
hectares do total de 919,9 hectares declarados como APP.
19. Quanto à área de reserva legal, verifica-se que a mesma foi declarada no ADA
referenciado no parágrafo anterior e encontra-se às e-fls. 216 destes autos um Termo de
Responsabilidade de Preservação de Floresta assinado pela interessada e outros juntamente com
a Autoridade Florestal do Instituto Estadual de Florestas – IEF/MG, na data de 15/09/1998,
abordando justamente a ARL de 450,00 hectares que a recursante sustenta existir na propriedade.
20. Segundo a cópia da Certidão Cartorial do Serviço Registral da Comarca de
Santa Bárbara/MG, e-fls. 218/220, emitida em 17/09/2008, consta na matrícula do imóvel a
Averbação 2, também de 17/09/2008, justamente registrando o Termo de Responsabilidade de
1998 sobre a ARL, mas em data notadamente posterior à ocorrência do fato gerador. Assim,
pertinente a manutenção da glosa da ARL procedida pela Notificação.
Fl. 411
DF CARF MF

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720193/2009-15

21. Destaque-se que a área de ARL pretendida de 450,0 hectares foi erroneamente
declarada no exercício dentro dos 919,9 hectares como APP, portanto mantém-se, na verdade, a
respectiva glosa da diferença de APP equivocadamente declarada.
22. A manutenção da glosa da ARL é entendimento também compartilhado como
i. Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho em seu Acórdão 2402-006.515, como pode ser
observado do excerto de seu voto colacionado abaixo:
(...)
Área de Reserva Legal (ARL)
A respeito desse tema, impende destacar que, consoante § 8o do art. 16 do antigo
Código Florestal (vigente à época da ocorrência do fato gerador), há requisito específico
quanto a exclusão da ARL na determinação do valor do ITR, qual seja, a averbação no
registro de imóveis competente. Confira-se:
(...)
De se esclarecer que, diferentemente da APP, a Reserva Legal não se trata de área pré-
existente, diferentemente disso, consiste em um percentual legalmente estabelecido do
imóvel rural cuja localização é sugerida pelo seu proprietário e aprovada pelo órgão
ambiental competente.
Veja-se que, até que seja averbada no registro competente, a ARL sequer pode ser tida
como existente, ou seja, somente após a efetiva averbação é que determinada área pode
ser considerada, de fato, como Reserva Legal. Portanto, a averbação é ato constitutivo
em relação à ARL e deve ser efetuada antes da ocorrência do fato gerador do ITR,
suprindo, no meu entender, a necessidade de apresentação de ADA.
Ademais, é também nesse sentido que a jurisprudência administrativa tem se
consolidado. Veja- se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2002
[...]
ARL ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. ATO
CONSTITUTIVO.
A averbação da Área de Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, antes da
ocorrência do fato gerador, autoriza a sua exclusão da tributação do ITR,
independentemente do protocolo do ADA. (Acórdão no 9202005.606, de 29/06/2017)
(Grifou-se)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Ano-calendário: 2003
[...]
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS
ANTES
DA
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
NECESSIDADE.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE ADA. DISPENSÁVEL.
Para ser possível a dedução da área de reserva legal da base de cálculo do ITR, basta sua
averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a
apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental ADA.
No caso, a averbação ocorreu antes da ocorrência do fato gerador, assim, não é de se
manter a glosa. (Acórdão no 9202006.824, de 19/04/2018) (Grifou-se)
Fl. 412
DF CARF MF

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720193/2009-15

Contudo, conforme admite a própria recorrente em sua peça recursal, referida ARL
somente foi averbada na Matrícula do imóvel e 09/2008. (...)
(...)
Assim, tendo-se em conta que a presente autuação é referente ao exercício 2004, não se
verifica possível considerar como ARL uma área que se diz ter sido averbada como tal
somente em 2008.
Dessarte, ao revés do que entende a recorrente, restou devidamente comprovado, por
meio do procedimento fiscal, realizado a partir do exame dos documentos trazidos aos
autos por ele próprio, em especial a certidão de fls. 18/20, que a área de 450 há somente
foi averbada muito depois de ocorrido o fato gerador. Assim, muito embora os dados
constantes da DIAT prescinda de prévia comprovação, uma vez constatada que os dados
nela informados não condizem à realidade dos fatos, caberia a esse desconstituir o
lançamento, com base em documentos hábeis e idôneos, o que não foi feito até o
presente momento, até porque, o documento hábil a fazer tal comprovação (registro na
matrícula do imóvel) demonstra de forma absolutamente clara a inexistência de ARL
averbada até a ocorrência do fato gerador.
Verifica-se, desse modo, estar correta a glosa efetuada pela autoridade autuante e
mantida pela decisão de piso.
(...)
23. Adentrando então ao questionamento da interessada sobre o arbitramento do
VTN, mais uma vez não caber razão à reclamante. Ademais, plenamente escorreito o
procedimento da Fiscalização no arbitramento efetuado, e totalmente fundamentado legalmente,
o que afasta qualquer ofensa ao princípio da verdade material, uma vez que o princípio da
legalidade foi totalmente respeitado. Verificou-se que a Fiscalização, nos termos do Art. 10 § 1°
inciso I e art. 14 da Lei n° 9.393/96, arbitrou o valor para área total com base no VTN com
informações prestadas pela Secretaria Estadual da Agricultura, conforme o Sistema de Preços de
Terras- SIPT da RFB, extrato de e-fls. 210. E também não foi apresentado Laudo de Avaliação
que atendesse ao normativo necessário.
24. O fato é que para o afastamento do arbitramento realizado pela Fiscalização
com base no SIPT faz-se necessária a apresentação de laudos contundentes e que atendam aos
requisitos normativos para sua aceitação, que não podem ser relativizados. Senão, vejamos os
seguintes ementas de Acórdãos recentes deste Conselho:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE ÁREA
DECLARADA NO ADA E A CONSTANTE DO LAUDO TÉCNICO.
O Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, que atenda aos
requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado, e esteja acompanhado da necessária Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) é prova suficiente para dedução da Área de
Preservação Permanente. Acórdão no 2202-003.464 - Sessão de 15 de junho de 2016
(grifos não presentes no original)
LAUDO DE AVALIAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
O Laudo Técnico de Avaliação tem como requisitos essenciais: a identificação e
caracterização do imóvel avaliando, em que se descreve os aspectos relevantes na
formação do valor; a pesquisa realizada, com a identificação das fontes e
descrição dos imóveis da amostra coletada (no mínimo 5 elementos); a escolha e
justificativa do método de avaliação utilizado; e a memória de cálculo do
tratamento dos dados.
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO. QUALIDADE DAS AMOSTRAS.
REQUISITO ESSENCIAL. VALOR FIXO PARA TODO O MUNICÍPIO.
Fl. 413
DF CARF MF

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720193/2009-15

A base de todo o processo de avaliação é a amostra, pois é a partir dela que se irá
estimar o valor de mercado. O avaliador deve sempre utilizar dados de mercado
de imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes às do imóvel
avaliando, devendo cada elemento amostral guardar semelhança com o imóvel
objeto de avaliação, no que diz respeito à sua localização, à destinação e à
capacidade de uso das terras.
(...). Acórdão no 2202-002.417 – Sessão de 15 de agosto de 2013
------
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRA (SIPT). MÉDIA DAS DITR. LEGALIDADE.
A média das DITR corresponde ao valor médio dos VTN informados por todos
os declarantes para determinado município, sendo certo que tal média contempla
a localização do imóvel, a aptidão agrícola e a dimensão do imóvel, conforme
disposto na legislação de regência.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. LAUDO DE
AVALIAÇÃO.
O arbitramento do valor da terra nua, apurado com base nos valores do Sistema
de Preços de Terra (SIPT), deve prevalecer sempre que o laudo de avaliação do
imóvel apresentado pelo contribuinte, para contestar o lançamento, não seja
elaborado nos termos da NBR - ABNT 14653 - 3. Acórdão no 2102-002.637 –
Sessão de 13 de agosto de 2013. (grifos não presentes no original)
25. Dessa forma, não há como aceitar os argumentos recursais no sentido de ser
afastado o VTN apontado pelo Auditor, ou ainda ser aventada a verdade material. Senão, com a
devida vênia, mais uma vez recorra-se a excerto do brilhante acórdão 2402-006.515, no que se
refere à matéria, que adoto como razões complementares de decidir:
Valor da Terra Nua
Recalcitra-se a apelante pelo fato de a DRJ/BSA ter julgado procedente o lançamento
que, no seu entender, teria considerado a ocorrência de subavaliação do Valor da Terra
Nua – VTN do imóvel rural em questão, “baseando-setão somente na não apresentação
de Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel emitido por profissional habilitado ou
empresa de reconhecida capacitação técnica capaz de demonstrar o cálculo do VTN
tributado”. Infere que tal providência, apresentação de Laudo Técnico de Avaliação do
imóvel, não encontra respaldo na legislação.
Cumpre esclarecer que, neste ponto, não cabe mais rediscutir questões afetas à sujeição
passiva da recorrente ou à validade do instrumento particular trazido aos autos com o
fim de atestar a alienação do imóvel rural, pois essas questões foram enfrentadas em
tópico específico, onde restou demonstrado que instrumentos particulares não se
sobrepõem a documento levados a registro público. Do mesmo modo, a respeito da
ARL declarada, verificou-se correto o procedimento adotado pelo Fisco, visto que a
glosa foi justificada pela ausência de averbação, à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, consoante prescrito em lei.
No que se refere ao arbitramento do VTN, o art. 148 do CTN estabelece que
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de
bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou
judicial.
O caput e o § 2o do art. 8o da Lei no 9.393/1996 impõem ao contribuinte o dever de
entregar o Documento de Informação e Apuração do ITR – DIAT anualmente,
declarando VTN que deve refletir o preço de mercado das terras:
Fl. 414
DF CARF MF

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-005.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720193/2009-15

Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento de Informação
e Apuração do ITR DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas data econdições fixadas pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua VTN correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o
DIAT, e será considerado auto avaliação da terra nua a preço de mercado.
§ 3o O contribuinte cujo imóvel se enquadre nas hipóteses estabelecidas nos arts. 2o e 3o fica
dispensado da apresentação do DIAT. (Grifou-se)
Por seu turno, a falta da declaração ou a subavaliação dos valores constantes da
declaração, mediante informações inexatas, incorretas ou fraudulentas dão ensejo à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constante do Sistema de Preço de Terras – SIPT, consoante
expressamente previsto no art. 14 da mesma lei:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação
de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso
II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos demais
tributos federais. (Grifou-se)
Ora, uma vez constatado que o valor do imóvel declarado pela contribuinte estava
claramente subavaliado, visto que correspondia a pouco mais da metade do menor valor
estabelecido no SIPT (vide doc. de fl. 10) para os imóveis localizados no município
onde encontra-se situada a propriedade rural, a autoridade autuante arbitrou o VTN (...),
conforme evidenciado na decisão recorrida, corresponde ao “menor VTN/há apontado
no Sistema de Preços de Terra SIPT para ITR/2004, dos imóveis rurais no município de
Santa Bárbara – MG”.
Veja-se que o arbitramento levado a efeito pela Fiscalização não foi realizado de forma
aleatória como nos quer fazer crer o sujeito passivo, de modo diverso, observou-se
rigorosamente o disposto no caput do art. 14 da Lei no 9.393/1996. Por certo, não se
mostra plausível considerar como correto o VTN informado pelo contribuinte com base
tão somente em um documento sem validade jurídica para tanto (Instrumento Particular
de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avencas).
A contribuinte poderia até contestar o VTN arbitrado, mas, para isso não se mostra
suficiente descrever variações no preço das terras evidenciados no SIPT em
determinado período de tempo, precisaria, isso sim, providenciar Laudo de Avaliação,
elaborado com base em orientação expedida pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas e subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, nos termos do § 3o do art. 12 da Lei no 8.629/1993.
Observe-se que a hipótese de apresentação do citado laudo técnico não se trata de
obrigação acessória não prevista em lei, como devaneia a recorrente, mas de uma opção
facultada ao contribuinte para contraditar o VTN calculado com base no SIPT, visto
tratar-se de instrumento referendado por profissional habilitado e com base em critérios
objetivos, estabelecido por entidade de reconhecida qualificação técnica. Uma vez não
tendo sido apresentado laudo técnico de avaliação, não nos resta outra opção senão
considerar o valor estipulado no Sistema de Preços de Terra que, como já se disse, está
amparado no caput do art.14 da Lei no 9.393/1996.
(...)
26. Alerte-se a interessada que pretender a apresentação de novas provas ainda
após o prazo recursal é ato abarcado pela preclusão. Isso porque a apresentação de argumentos e
provas deve ocorrer na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, conforme decreto no 70.235/1972 , art. 16, inciso III e § 4o. Portanto,
Fl. 415
DF CARF MF

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-005.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720193/2009-15

descabido e sem previsão legal no decreto que regulamente ao Processo Administrativo Fiscal de
seu pedido de concessão de prazo de mais 10 (dez) dias para apresentação de provas.
27. Por fim, destaque-se que não há previsão do Decreto 70.235/72, ou no
Regimento Interno deste Conselho, para apreciação conjunta de processos administrativos da
forma como pleiteado.
28. Portanto, pertinente a reforma do Acórdão da DRJ apenas para reversão da
glosa de APP de 478,6 hectares, permanecendo integro em seu restante.
Conclusão
29. Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a
existência de uma área de preservação permanente de 478,6 ha.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 416
DF CARF MF